Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PROGRAMA DE MILHAGEM. INEXISTÊNCIA DE PASSAGENS NO PERÍODO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE ASSENTOS DISPONÍVEIS. ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. LEGÍTIMA MULTA POR CANCELAMENTO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO. PREVISÃO EXPRESSA DA NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO PELO TITULAR DO CARTÃO. ASSENTOS SEPARADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Na origem a parte autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida para: i) reembolsar 21.200 milhas referentes a passagem emitida em milhas ao segundo requerente, ou a compensação financeira no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) por cada 1.000 milhas, totalizando R$ 890,40; ii) reembolsar a taxa de embarque paga para emissão dos bilhetes em milhas no valor de R$ 42,29; iii) reembolsar 2.400 milhas expiradas em 03 de janeiro de 2024, ou a compensação financeira no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) por cada 1.000 milhas, totalizando R$ 100,80; iv) reembolsar as taxas de adesão obrigatória paga para emissão dos bilhetes em milhas, no total de três, com valor individual de R$ 42,00 cada, totalizando R$ 126,00; v) reembolsar os valores pagos nas passagens aéreas compradas em dinheiro para viajar no dia 20/11/2023, totalizando R$ 8.694,57 e vi) ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 8.000,00 para cada requerente. Narrou ter acessado o site da requerida, no dia 11/11/2023, a fim de adquirir passagens aéreas por meio de programa de milhagens para viajar no dia 18/11/2023, oportunidade em que foi emitida a passagem apenas para um passageiro, nos termos da oferta anunciada pelo sítio eletrônico da requerida, para o período pretendido. Alegou que como não foi possível emitir os bilhetes em nome do restante da família para que todos viajassem juntos, entrou em contato com suporte para resolver o problema, sem sucesso. Afirmou que compraram outras três passagens aéreas, para o dia 20/11/2023, posto não haver passagens disponíveis para o dia 18/11/2023. Aduziu que a passagem emitida em milhas não foi usada e não houve reembolso pelo programa de fidelidade. Discorreu sobre os danos extrapatrimoniais vivenciados no dia do embarque e, para ser indenizada pelos danos experimentados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61429696 e ID 61429697). Foram ofertadas contrarrazões (ID 61429700).
4. Em suas razões recursais, a parte autora aduz que as requeridas disponibilizaram em sítio eletrônico, promoções relacionadas as passagens aéreas, o que as obriga a cumprirem com o que está sendo veiculado na publicidade que veicula. Alega que a empresa aérea não juntou aos autos quaisquer provas da indisponibilidade de assentos. Sustenta que na publicidade veiculada pelas recorridas não havia qualquer informação sobre indisponibilidade de assentos e as recorridas cancelaram as compras, sem apresentar qualquer prova que justificasse tal negativa. Verbera sobre a abusividade da cobrança de taxa de cancelamento. Discorre acerca dos empecilhos colocados pela recorrida para o embarque da família decorrentes da das passagens aéreas adquiridas via cartão de crédito de terceiro, cuja situação vivenciada é passível de indenização por danos morais. Defende que houve má prestação nos serviços prestados pelas recorridas, o que ocasionou graves transtornos aos recorrentes e sua família, devendo ser ressarcidos das milhas perdidas e indenizado pelo sofrimento experimentado. Requer o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de ser fixada indenização por danos morais e danos materiais.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise acerca dos pressupostos da reponsabilidade objetiva, quanto à forma de prestação de serviço e acerca da incidência de dano moral.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Para aquisição de passagens por meio de milhas se faz necessário que o consumidor adira a um contrato específico, com regras próprias e pré-estabelecidas. Nos termos do item 12.2.1 do contrato de programa de milhagens para o resgate de bilhetes aéreos é necessário à existência de assentos disponíveis para emissão com milhas, de acordo com as regras de disponibilidade definidas pela GOL e pelas parceiras aéreas, ficando o participante do programa ciente de que os assentos podem estar esgotados no momento em que ele desejar efetuar o resgate do bilhete aéreo (ID 61428452, p. 27).
8. A parte requerida, quando da contestação, anexa “print” da mensagem trocada com a parte autora, na qual informa que o sistema cancela e estorna o valor automaticamente, caso o voo que tenha selecionado não esteja mais disponível, dados desatualizados ou divergências com o cartão de crédito (ID 61429679, p. 6), além de comprovar o cancelamento da taxa referente a uma adesão obrigatória ao CLUB SMILE FIDELIDADE, no valor de R$ 42,00.
9. No caso, não havia disponibilidade de assentos, pelo programa de milhagem, para todos os passageiros para o voo escolhido, o que ocasionou na emissão do bilhete aéreo, nos moldes da promoção, apenas para um membro da família. A proximidade da data da viagem implica na redução de assentos disponíveis para o voo escolhido, tanto que os recorrentes só conseguiram comprar as passagens aéreas para o dia 20/11/2023, uma vez que não havia disponibilidade para o dia escolhido (18/11/2023). Tais circunstâncias são aptas a afastar a alegação de propaganda enganosa a justificar a condenação da ré na obrigação de fazer de reembolso das milhas e da restituição dos valores pagos pelos autores para aquisição de novas passagens.
10. Conforme determina o art. 740 do Código Civil, o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor correspondente ao trecho não utilizado, desde que comunicado com antecedência. Entretanto, no presente caso, os recorrentes não de desincumbiram do ônus probatório a si imposto de comprovar que realizou o pedido de cancelamento com antecedência necessária a permitir a comercialização do assento não utilizado pelo autor. Outrossim, não se mostra abusiva a cobrança de taxa de cancelamento do bilhete emitido, em virtude da especificidade do contrato de benefício de milhas e a ciência do consumidor das condições impostas quando da adesão ao programa.
11. As companhias aéreas, como prestadoras de serviço, devem adotar as medidas necessárias para evitar ocorrências de fraudes tanto na venda de passagens aéreas quanto no embarque de passageiros. No caso, verifica-se do e-mail de confirmação da compra da passagem que para o check-in no aeroporto seria necessário, para fins de eventual confirmação da regularidade de compras efetuadas com cartões de crédito, que: “o passageiro deverá: (i) apresentar, conforme solicitado, o cartão de crédito utilizado na compra e (ii) em caso de compras efetuada por terceiros, apresentar, conforme solicitado, uma cópia do cartão utilizado na compra acompanhada da cópia de um documento de identificação do titular do cartão utilizado” (ID 61428431, p. 6, 8, 10 e 12). Portanto, cumpre ao passageiro inteirar-se das normas para embarque em voos, o que, na hipótese, era a necessidade de confirmação de dados pelo titular do cartão de crédito no momento do check-in. Não há abusividade na conduta da recorrida, tampouco defeito na prestação do serviço e, portanto, não há dever de indenizar.
12. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurada quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Na presente demanda, a passagem aérea foi comprada com pouco mais de 24h de antecedência e não há elementos no autos quanto à marcação de assentos. Não há direito subjetivo da família a viajar em assentos juntos na hipótese de não marcação antecipada. A pretensão de que outros passageiros troquem de assento para acomodar as necessidades dos autores não encontra respaldo legal e atinge a esfera de terceiros (demais passageiros), que não tem qualquer relação com o negócio jurídico firmado entre as partes. O transtorno suportado pela parte autora em razão de não existir mais assentos disponíveis para que a família pudesse viajar na mesma fileira não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade dos recorrentes. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos aos recorrentes, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação da requerida a reparação dos alegados danos morais.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.